Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO APELADO: MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Luiza Amelia Sousa Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de cobrança proposta contra ela por Mayra Almeida Sarkis – ME (id 57318636). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau deixou de analisar o pedido de indenização por danos materiais formulado pela apelante em sua reconvenção (id 57318658 e 57324472). Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da eventual nulidade da sentença por julgamento citra petita. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator